Tribunal: TJPA
Processo: 0803023-95.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803023-95.2021.8.14.0008

APELANTE: LUCAS GABRIEL DA COSTA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.
ROUBO. ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 70, DO CPB.

APELANTE QUE ADENTROU UMA CASA LOTÉRICA E, FAZENDO USO DE UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, ASSALTOU AS PESSOAS DA FILA, RESTANDO COMPROVADA NOS AUTOS A PRÁTICA DO DELITO CONTRA TRÊS VÍTIMAS.

RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENOR IDADE PENAL RELATIVA COM REDUÇÃO DA PENA BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE DO APELANTE FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, ASSIM COMO FOI RECONHECIDA A PRESENÇA DAS ATENUANTES, NÃO TENDO O MAGISTRADO REDUZIDO O
QUANTUM
DA PENA EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009, NÃO HAVENDO, PORTANTO, COMO SE DAR PROVIMENTO AO APELO E O
QUANTUM
DA PENA SER MANTIDO.

DA REDUÇÃO DO PERCENTUAL DO AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES, PASSANDO A SER DE 1/6.
PARCIAL PROVIMENTO.

PRETENDE

A DEFESA A REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO DA PENA, EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL, ART. 70, DO CP, PARA 1/6, POIS O AUMENTO À RAZÃO DE METADE, COMO PROMOVEU O MAGISTRADO SINGULAR, ALEGA, SE DEU SEM FUNDAMENTAÇÃO E SEM BASE EM QUALQUER PROVA PRODUZIDA NA FASE JUDICIAL, MAS TÃO SOMENTE EM RAZÃO DE RELATOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. PLEITO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, REDUZINDO O PERCENTUAL DE AUMENTO PARA 1/5, POIS, DO DEPOIMENTO PRESTADO POR UMA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO TEM-SE COMO CERTA A PRÁTICA DO DELITO CONTRA TRÊS VÍTIMAS.

DA EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE
.
PENA DE MULTA COMINADA EM PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO. SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO POR FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. ADEMAIS, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
sete
dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LUCAS GABRIEL DA COSTA SANTOS,
por membro da Defensoria Pública,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, c/c art. 70, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 12331609, que por volta das 14:30 horas, do dia 06 de outubro do ano de 2021, no interior da casa lotérica localizada na Travessa José Bernardino Gomes, em Vila dos Cabanos, o ora apelante, em concurso formal de crimes, praticou, mediante grave ameaça exercida com o uso de um simulacro de arma de fogo, o crime de roubo contra as vítimas Maria Franciane da S. M. Pinho e José Edvaldo S. de Araújo, subtraindo destas os respectivos aparelhos de telefone celular.

Conforme narra a exordial acusatória, as vítimas estavam na fila da casa lotérica quando um homem encapuzado entrou no local e anunciou o assalto; que ele se dirigiu à vítima José Edvaldo e o ameaçou com o simulacro de arma de fogo, colocando a mão no bolso da vítima e de lá subtraindo a chave de sua moto e o telefone celular; que em seguida se dirigiu à vítima Franciane e exigiu que esta lhe entregasse o telefone celular, afirmando que se ela não o entregasse levaria um tiro, sendo de imediato obedecido; que o assaltante seguiu fazendo vítimas, tendo tentado se evadir do local na moto de José Edvaldo, porém, esta não funcionou e neste momento uma viatura da PM chegou ao local, saindo o assaltante correndo em fuga, porém, foi capturado e preso em flagrante, sendo conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis, onde negou a prática delitiva, apesar de ter sido prontamente reconhecido pelas vítimas.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157,
capu
t, c/c art. 70, do CPB.

Em ID 12331611, resposta à acusação com pedido de liberdade.

Em ID 12331773, foi recebida a denúncia.

Em ID 12331778, manifestação ministerial pelo indeferimento do pedido de liberdade, que foi indeferido em decisão de ID 12331796.

Mídia da Audiência de instrução e julgamento acostada em documento de ID 12331834/49.

Alegações finais ministeriais, ID 12331853.

Em ID 12331856, alegações finais defensivas.

Em ID 12331859, Sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o ora apelante nos seus exatos termos, restando sua pena base cominada no mínimo legal, reconhecendo o magistrado a presença das atenuantes da confissão e d amenor idade penal relativa, porém, deixando de reduzir a pena em razão do que determina a Súmula 231 do STJ e, na terceira fase, ante o concurso formal de crimes, art. 70 do CP, aumentou a pena de um dos crimes em metade, passando a pena,

ao final, a ser de 06 anos de reclusão, além de 20 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, não o condenando ao pagamento de indenização por ausência de debate no decorrer da instrução processual e não promovendo a detração por tal não alterar o regime de cumprimento da pena, concedendo ao então réu o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, ID 19465493, a defesa

pugnou pela revisão da dosimetria, para que a pena passe, na segunda fase, a patamar aquém do mínimo em razão da presença de atenuantes, com superação da Súmula 231 do STJ, bem como que seja revisto o quantum de aumento em razão do concurso formal de crimes uma vez que o aumento da pena se deu na razão de 1⁄2, metade, sem que o magistrado fundamentasse suas razões a tal patamar uma vez que alegou terem sido, no mínimo, duas vítimas, mas que não houve, no decorrer da instrução processual, apuração do número destas, bem como para que se exclua da condenação a pena de multa em razão de não deter o ora apelante condições financeiras para arcar com tal valor.

Em contrarrazões, ID 20790851, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 20913009, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso, para que seja reduzido o patamar de aumento de pena em razão do concurso formal de crimes, passando este a ser de 1/6.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures,
de recurso de apelação interposto em favor de
LUCAS GABRIEL DA COSTA SANTOS,
por membro da Defensoria Pública,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, c/c art. 70, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise, ressaltando a inexistência de preliminar bem como que não há insurgência contra a condenação, mas tão somente quanto a alguns pontos da dosimetria.

DOSIMETRIA

Da atenuante da confissão
: Pretende o apelo, num primeiro tópico, que seja revista a dosimetria para reconhecimento e aplicação, em favor do ora apelante, das atenuantes da confissão e da menor idade relativa do ora apelante, com redução da pena, na segunda fase, a patamar aquém do mínimo legal.

Não há como ser dado provimento ao apelo, adianto
.

Da análise da sentença observa-se que o magistrado singular, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a presença das atenuantes da confissão e da menor idade penal relativa do apelante, deixando, contudo, de reduzir a pena até então alcançada em razão desta, a pena base, ter sido cominada no mínimo legal, atendendo, portanto, ao que disposto na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo pleno do STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº 597.270, onde pacificou a jurisprudência no sentido de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231 do STJ, que impede a redução da pena para aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, caso dos autos, permanecendo a pena no mesmo
quantum
alcançado na primeira fase da sentença, não havendo, portanto, nenhum reparo a ser feito neste ponto da sentença, pois em conformidade com a pacífica a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. ENUNCIADO N. 231. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis:"a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal
.
(STJ - RHC: 122370 PA 2019/0383857-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 13/02/2020).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CPB DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL IMPROCEDENTE. ATENUANTES NÃO PODEM CONDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:

Não há o que se falar em redução da pena-base em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ. Ressalta-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, conforme os precedentes colacionados ao voto condutor.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
(TJ-PA - APR: 00003289120138140006 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 03/05/2019).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Da revisão do quantum de aumento da pena, na terceira fase da dosimetria, em razão do concurso formal de crimes:
Alega o apelo que merece reforma a sentença no ponto concernente ao quantum aplicado em razão do concurso formal de crimes, pois a pena teve um acréscimo de 1⁄2, metade, sem que o magistrado apresentasse qualquer fundamentação à sua decisão, afirmando não ter sido apurado, no decorrer da instrução processual, o número de vítimas, se valendo o magistrado para definir este da quantidade de vítimas ouvidas na fase inquisitorial.

Para uma melhor análise do alegado, trago aos autos excerto da manifestação singular, vejamos:

Do concurso formal – dois crimes de roubo – art. 70 CP.

O concurso formal é uma causa de aumento de pena que se dá quando o agente, mediante uma só conduta, pratica dois ou mais crimes idênticos (concurso formal homogêneo) ou diferentes (heterogêneo). Se o agente não tinha desígnio autônomo de praticar os crimes, diz o concurso formal perfeito, se o agente possuía desígnios autônomos para os crimes praticados, diz o concurso formal imperfeito.

Preceitua o art. 70 do CP: Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Segundo construção jurisprudencial (STJ), a fração de aumento levará em consideração o número de crimes praticados, sendo: 1/6, 1/5, 1⁄4, 1//3, 1⁄2, para dois crimes, três, quatro, cinco e seis ou mais crimes, sucessivamente.

Nesse sentido, restou demonstrado que o houve o concurso formal de crimes, na medida em que mediante uma só conduta o(s) réu(s) praticou mais de um crime idêntico (roubo), tendo como vítimas identificadas José Edivaldo e Maria Franciane, além de outras não identificadas, considerando a informação de que no local havia cerca de 5 celulares devolvidos aos clientes da lotérica.

Desse modo, deve incidir a causa de aumento no patamar mínimo, ou seja, 1/2 da pena de um crime de roubo, considerando que são crimes com penas idênticas.

DO DISPOSITIVO
.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de
condenar o réu
LUCAS GABRIEL DA COSTA SANTOS
, qualificados nos autos, como incursos nas penas do Art. 157, caput c/c art. 70 do CP.

Da individualização e dosimetria da pena.

Considerando os preceitos legais (art. 59 e seguintes do CPB), passo a dosimetria da pena, considerando para tanto o critério trifásico (art. 68 do CPB).

1ª Fase: Circunstancias judiciais – art. 59 do CPB:

CULPABILIDADE
: O acusado agiu com dolo que não ultrapassa os limites da norma penal.
ANTECEDENTES
: o condenado não registra antecedentes.
CONDUTA SOCIAL
: não foram colhidos elementos acerca da conduta social do réu.
PERSONALIDADE DO AGENTE
: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar.
MOTIVOS DO CRIME
: normais à espécie, lucro fácil.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: normais à espécie.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
: normais, tendo as vítimas recuperado os bens.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
No caso, a vítima nada contribuiu para o crime, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando que as circunstâncias judiciais acima,
fixo a pena base 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

2ª Fase: circunstancias agravantes e atenuantes.

Não há circunstância agravante, contudo, verifico a confissão e o fato do réu ser menor de 21 anos na data dos fatos. Apesar disso, considerando que a pena está no patamar mínimo, deixo de atenuá-la, nos termos da súmula 231 do STJ, permanecendo a pena base, nessa fase intermediária.

3ª Fase: causas de aumento e diminuição de pena
.

Não há causa de aumento ou de diminuição de diminuição de pena, razão pela qual torno a pena definitiva, para ­
um
crime de roubo em 04 anos de reclusão e 10 dias multa
.

Considerando a regra do concurso formal de crimes – art. 70 do CP – considerando que os crimes são idênticos, sobre a pena deve incidir o aumento de 1⁄2, nos termos da fundamentação acima, razão pela qual
torno a pena definitiva para o réu LUCAS GABRIEL DA COSTA em 06 anos de reclusão e 20 dias multa.

Detração do período de prisão provisória

Deixo de realizar a detração conforme comando preconizado no artigo 387, §2º, do CPP, na medida em que o tempo de prisão cautelar não modificará o regime inicial de cumprimento de pena.

Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, será o
SEMIABERTO
.

Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena

Incabível a substituição da pena, pois a quantidade de sanção estipulada supera o limite do art. 44, I do CP, além de o crime ser praticado com violência e grave ameaça.

Não incide a suspensão condicional da pena (CP, art. 77), pois a sanção imposta supera o limite de 02 (dois) anos (caput) e não houve possibilidade legal de aplicação do art. 44 do CP (inciso III).

Valor do dia multa

Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

Denota-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado efetivamente aumento a pena do ora apelante, em razão do concurso formal de crimes, no percentual de 1⁄2, metade, passando a pena até então alcançada, que era de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser de 06 anos de reclusão, tendo dobrado o valor dos dias multa. Contudo, tem-se, do que restou comprovado na fase judicial, que o crime foi praticado contra três vítimas, pois, ainda que mais pessoas estivessem no estabelecimento comercial onde o crime ocorreu, uma casa lotérica, e que vários aparelhos celulares tenham sido encontrados, não ficou cabalmente comprovado que o ora apelante praticou o delito contra mais pessoas, sendo tal conclusão decorrente dos depoimentos testemunhais prestados em Juízo, tanto pela vítima José Edvaldo, mídia de ID 12331834, onde afirma que o ora apelante pegou o celular de uma moça, a quem ameaçou dar um tiro caso não entregasse o celular, assim como pegou o celular de um senhor que estava do outro lado da fila, além da chave de sua moto com a qual tentou se evadir, só não o fazendo porque ele não conseguiu ligar a moto.

A vítima Maria Franciane, depoimento em mídia acostada em ID 12331837, afirmou que estava na lotérica em companhia de sua mãe; que ele já havia abordado o Sr, José e pediu para que entregassem os aparelhos, afirmando que ele pegou seu celular após a ameaçar de morte e pegou os aparelhos das outras vítimas, porém, não informou o número destas, de onde se deflui que não há, por parte desta testemunha, relato de um número exato de vítimas, como afirma a defesa, sendo possível se comprovar, sem sombra de dúvidas, a existência de apenas de três vítimas, como relatado pelo Sr. José Edvaldo em seu depoimento, razão pela qual tenho por dar parcial provimento a este ponto do apelo, mas não para reduzir a fração de aumento para um sexto, 1/6, como pretende a defesa, mas, para 1/5, um quinto, pois, do que colhido nos autos e comprovado em sede judicial, pelo menos 03, três, vítimas tiveram seus bens subtraídos, quais sejam: José Edvaldo, Maria Franciane e um senhor que estava ao lado desta na fila.

Como cediço, a fração de aumento da pena relativa ao concurso formal de crimes é diretamente influenciada pela quantidade de delitos praticados e, de acordo com a jurisprudência firmada pelo C. STJ, o critério para a definição da fração de aumento em tal caso é matemático, ensejando a prática de três crimes, em concurso formal, o aumento da pena em 1/5 e, apesar de tal orientação não ser regra absoluta, as Cortes Superiores vêm adotando o seguinte critério, conforme nos orienta Schmitt, (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2009. p. 190 e 191):

a) Concurso formal (aumento de 1/6 a 1/2):

- 2 (dois) crimes = aumento de 1/6 (um sexto);

- 3 (três) crimes = aumento de 1/5 (um quinto);

- 4 (quatro) crimes = aumento de 1/4 (um quarto);

- 5 (cinco) crimes = aumento de 1/3 (um terço);

- 6 (seis) ou mais crimes = aumento de 1/2 (metade).

Assim, por haver relato firme e consistente nos autos acerca da prática de três crimes, havendo menção a possíveis outros, mas sem precisar um número concreto de vítimas, dou parcial provimento a este ponto do apelo e reduzo o
quantum
de aumento da pena na terceira fase da dosimetria, mas não para 1/6, como pretendido pela defesa, e sim para 1/5, como já esposado, passando a pena do ora apelante a ser de 04 anos, 09 meses e 06 dias de prisão, além de 12 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Da dispensa da Pena de Multa
: Visa o apelo a dispensa do ora apelante do pagamento da pena de multa que lhe foi cominada, pleito ao qual não há como ser dado provimento, pois a pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não sendo sua aplicação mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

No caso em análise, a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, devendo ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo, portanto, de imposição obrigatória, pois
sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação por integrar o tipo penal.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
(STJ, HC n. 853.604/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19.6.2007, DJe 6.8.2007)

Acerca da matéria já se manifestou demais Tribunais, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Assim, por não ser a aplicação da pena de multa uma faculdade do Juiz e por incorporar o tipo penal, ela não há como ser excluída da condenação, mormente por já ter sido cominada em patamar mínimo, a razão de 1/30 do salário-mínimo, e sua imposição não deve ser confundida com custas processuais, sendo relevante ressaltar que após a revisão promovida na terceira fase da dosimetria seu valor foi consideravelmente reduzido, ficando bem próximo ao mínimo legal.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 07 de
outubro
de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/10/2024